Tribunal: TJMT
Processo: 1035580-65.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035580-65.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCIELLE LOLI SOARES - CPF: 060.660.409-01 (EMBARGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve sentença condenatória ao custeio de tratamento de estimulação magnética transcraniana para paciente com transtorno afetivo bipolar e ideação suicida, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto à condenação por danos morais, considerando a alegação da embargante de que a negativa de cobertura foi justificada pela ausência do procedimento no rol da ANS.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado fundamentou claramente que a recusa do plano de saúde caracterizou ato ilícito por desrespeitar o § 1o do artigo 10 da RN 465/2021 da ANS, que obriga a cobertura de procedimentos necessários ao atendimento de portadores de transtornos mentais.

4. A decisão considerou as peculiaridades do caso concreto, especialmente a gravidade da condição da autora (transtorno bipolar com ideação suicida recorrente) e baseou-se na jurisprudência do STJ que reconhece dano moral na recusa indevida de tratamento médico.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, revelando mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não há obscuridade no acórdão que fundamenta claramente a condenação por danos morais na recusa indevida de cobertura para tratamento de saúde mental, considerando a vulnerabilidade do paciente e o impacto da negativa em sua condição de saúde já fragilizada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ
contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que a condenou a custear tratamento de estimulação magnética transcraniana para FRANCIELLE LOLI SOARES, portadora de Transtorno Afetivo Bipolar com ideação suicida, além de pagar R$ 10.000,00 por danos morais.

A embargante alega obscuridade quanto à condenação por danos morais, argumentando que sua negativa foi justificada pela ausência do procedimento no rol da ANS, não configurando má-fé. Sustenta que o STJ entende que a recusa de cobertura não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de agravamento na condição de saúde do paciente.

Em contrarrazões, a embargada defende que o acórdão é claro e que o Tribunal considerou sua vulnerabilidade e o impacto da recusa sobre sua condição de saúde mental crítica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração alegando obscuridade quanto à condenação por danos morais.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise da matéria já decidida, razão pela qual
"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, não verifico obscuridade no julgado. O acórdão foi claro ao fundamentar que a recusa caracterizou ato ilícito por desrespeitar o § 1o do artigo 10 da RN 465/2021 da ANS, que obriga a cobertura de procedimentos necessários ao atendimento de portadores de transtornos mentais.

O acórdão considerou as peculiaridades do caso, especialmente a gravidade da condição da autora (transtorno bipolar com ideação suicida recorrente) e baseou-se na jurisprudência do STJ que reconhece dano moral na recusa indevida de tratamento médico por agravar a aflição psicológica do beneficiário.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via dos embargos de declaração. Como destacado pelo STJ,
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025